Tribunal: STF
Processo: HC 223124
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria. Regime inicial. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUPOSTA ILEGALIDADE NA VEDAÇÃO DO REDUTOR ESPECIAL DA PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). HISTÓRICO INFRACIONAL. UTILIZAÇÃO. POSSIBILIDADE (ERESP N. 1.916.596/SP). FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 



    Agravo regimental improvido.



2. A parte impetrante requer:



    (i) a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, “com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito”;



    (ii) a fixação do regime inicial aberto; 



    (iii) a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



3. Decido.



4. O habeas corpus não deve ser conhecido.



5. A hipótese é de paciente definitivamente condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



6. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, em consulta à página oficial do TJ/SP na internet, verifico que a condenação transitou em julgado para a defesa em 14.06.2022 e para a acusação, em 13.06.2022.



7. Além disso, o entendimento do STF é no sentido de que a “mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). De modo que o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, por inadequação da via eleita, notadamente porque este habeas corpus é mera reiteração do HC 219.477, ao qual neguei seguimento em 1º.09.2022. Contra aquela decisão, a defesa interpôs agravo regimental. A Primeira Turma desta Corte, na Sessão Virtual de 18.11.2022 a 25.11.2022, negou provimento ao agravo.



8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, não conheço do habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator